Tribunal: CARF
Processo: 11516.721940/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721940/2015-37
ACÓRDÃO
2002-009.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELINO KLOCK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. É dedutível da base de cálculo do
imposto de renda os valores efetiva e comprovadamente pagos a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de acordo homologado judicialmente. A falta de
comprovação da efetiva transferência financeira de importâncias pagas a
título de pensão alimentícia torna ilegítima sua dedutibilidade.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Somente a comprovação do efetivo
pagamento a título de pensão alimentícia, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, autoriza o restabelecimento
da despesa pleiteada pelo contribuinte.
GLOSA DE. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. O ônus
probatório da efetiva prestação de serviços médicos é do contribuinte,
cabendo-lhe apresentar documentos hábeis e suficientes para justificar a
dedução de tais despesas.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. Mantém-se a
glosa de despesas médicas quando devidamente comprovado que não
houve a efetiva prestação dos serviços médicos, o respectivo pagamento e
que os documentos apresentados pelo contribuinte são inidôneos.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721940/2015-37
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre crédito tributário constituído em decorrência de
deduções de despesas não comprovadas pelo contribuinte durante o exercício de 2013. Foram
glosadas despesas de dedução médica, com instrução, com dependentes e pensão alimentícia,
havendo ainda qualificação da multa de ofício.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação contestando as glosas e a
multa qualificada, acatando, porém, a glosa de despesas com instrução.
A 11a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 28 de abril de 2016, decidiu, , por
UNANIMIDADE de votos, julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, no sentido de afastar a
qualificação da multa, devendo ser mantido o restante do crédito tributário.
Cientificado da decisão em 09 de maio de 2016, o contribuinte impetra o recurso
voluntário em 03 de junho de 2016, com os seguintes pedidos:
 Preliminarmente, a nulidade do lançamento;
 No mérito, reconhecimento das despesas e reforma da decisão recorrida
com o cancelamento do auto de infração
É o relatório.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721940/2015-37
3

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Considerando que as razões de defesa trazidas pelo Recorrente em seu apelo
recursal em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação e estando as conclusões
alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento
perfilhado por este Relator – com exceção, apenas, da matéria referente à dedução de valores de
despesas médicas, apreciada em tópico específico, mais adiante – em vista do disposto no inc. I, §
12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, adoto os fundamentos da decisão de piso, in verbis:
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
O contribuinte aduz que teve o seu direito à defesa cerceado, tendo em vista que
as notificações não teriam sido encaminhadas para o endereço alterado por sua
DIRPF 2015.
Em análise dos autos, verifica-se que o Termo de Início de Procedimento Fiscal, de
fls. 02, foi encaminhado para a Rua Joaquim José de Freitas 391/201, em
13/04/2015.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal, verifica-se que este era o
endereço informado pelo contribuinte, conforme abaixo:

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721940/2015-37
4
Verifica-se, ainda, que a presente autuação foi lavrada em 31/07/2015 para o
mesmo endereço constante nos sistemas da Receita Federal.
Posteriormente, em 04/08/2015, o contribuinte apresentou DIRPF retificando seu
endereço, conforme abaixo:

Desta forma, não há que se falar em qualquer erro cometido pela fiscalização,
tendo a fiscalização enviado AR para o endereço constante nos sistemas da
Receita Federal. Destaca-se, ainda, ser uma obrigação do contribuinte a de
atualizar o seu endereço junto à Receita Federal.
Ademais, sobre o tema, cabe ponderar que o presente feito caracterizou-se pelo
cumprimento de todas as fases e prazos que regulam o Processo Administrativo
Fiscal (PAF), dispostos pelo Decreto no 70.235/1972 e suas alterações posteriores.
Observe-se, outrossim, que, nos termos do art. 14 do referido Decreto no
70.235/1972, o procedimento de fiscalização, que culminou no lançamento, é
realizado sob o princípio inquisitório, ou inquisitivo, e que somente com o
advento da impugnação ocorre a instauração do contraditório, ou seja, a
inauguração da fase litigiosa do procedimento.
Com a ciência do Auto de Infração, o interessada apresentou a impugnação,
tendo, assim, oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, quer
pela apresentação da peça impugnatória, quer pela possibilidade de trazer à
colação documentos no intuito de ilidir a tributação ora contestada.
Ou seja, as oportunidades de manifestação do sujeito passivo não se exaurem na
etapa anterior à efetivação do lançamento. Na busca pela preservação do direito
de defesa, o processo administrativo fiscal, como regulado pelo Decreto no
70.235/1972, estendese por outra fase, a litigiosa, na qual o contribuinte, não se
resignando com o lançamento que lhe foi imputado, pode oferecer, por meio de
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721940/2015-37
5
impugnação e recurso voluntário, suas razões à consideração dos órgãos
julgadores administrativos.
O artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 1993, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, não
se enquadrando o processo ora sob análise em nenhuma dessas hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa. Verifica-se, ao contrário,
estarem presentes a necessária descrição dos fatos e da infração apurada, tanto
que a contribuinte pôde apresentar suas contestações na peça impugnatória.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa.
Da Dedução Indevida com Dependentes
Em sua impugnação, o contribuinte informa que a sua declaração fez constar a
discriminação de pessoas físicas que não condizem à realidade fática e questiona
a possibilidade de se considerar a Sra. Maryorith Glenia Mendonza Rodrigues,
como sua dependente.
Todavia, a mesma não consta da declaração que serviu de base para o presente
lançamento, conforme se vefifica à fl. 13. Trata-se, portanto, de verdadeiro
pedido de retificação.
Quanto a este pedido de retificação da declaração, deve ser esclarecido que não
cabe às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) a manifestação inicial
em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos ou restituição
de tributos, sendo, portanto, tal matéria estranha à lide. Desta forma, considera-
se este pedido fora da impugnação ao mérito da presente Notificação de
Lançamento.
Esclareça-se que cabe às DRJ, apenas, julgar em primeira instância a impugnação
sobre matéria controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo
contra apreciações já realizadas pelas competentes autoridades da Receita
Federal, conforme previsto no art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal (Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012), in verbis:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721940/2015-37
6
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes
em processos relativos a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso,
imunidade, suspensão, isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de
Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.

Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial

Em relação a despesa com pensão alimentícia, o recorrente não apresenta
documentação comprobatória. A ação judicial de no 135.09.005330-7, de separação da ex-
cônjuge, acostada aos autos quando da impugnação estipula o valor a ser pago de pensão
alimentícia e a sua forma de pagamento, através de depósito em conta corrente no 39.349-5,
agência 4229-3, do Banco do Brasil, de titularidade de Maria das graças Santos Klock. Porém, não
foram apresentados pelo recorrente qualquer extrato bancário, de nenhuma das partes,
comprovando os depósitos dos valores.

O entendimento do CARF é passivo nesse sentido, como se pode observar na
recente decisão abaixo:
Processo no 10725.720567/2013-15
Acórdão no 2202-010.420 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 6 de novembro de 2023
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721940/2015-37
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2008 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda os valores efetiva e
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo homologado
judicialmente.
A falta de comprovação da efetiva transferência financeira de importâncias pagas
a título de pensão alimentícia torna ilegítima sua dedutibilidade

Da Dedução Indevida de despesas com Instrução

O recorrente não contesta essa glosa, apenas indica que poderia ter corrigido o
equívoco caso fosse devidamente intimado, assunto tratado quando da rejeição da preliminar de
nulidade.
Da Dedução Indevida de despesas médicas

O recorrente anexou aos autos os documentos (164-173), que se referem a recibos
dos médicos citados em seu recurso voluntário e cópias de notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
município de Itajaí/sc.

Entretanto, tais valores sequer foram objetos da glosa feita pelo auditor fiscal, no
total de R$ 12.825,57, conforme se vê no relatório fiscal (fls.103):
(...) o contribuinte informa pagamentos para dois planos de saúde, o Bradesco
Saúde, que, respondendo a intimação extensiva 006, informa que o contribuinte é
beneficiário de um seguro empresarial pago pela empresa Petroser S/A e,
portanto, não efetuou pagamento para o plano de saúde; e a empresa Golden
Cross, que, respondendo à intimação extensiva 008, relata não haver identificado
pagamento em nome do contribuinte.
Como os planos de saúde informaram não haver pagamentos, os valores de
despesas não comprovadas foram excluídos das declarações do contribuinte,
conforme tabela abaixo. (doc. Documentos Comprobatórios – Outros - Resposta
006 e 008).

Ressalta-se que, no procedimento de fiscalização, o agente fiscal (fls.103) verificou
que despesas de plano de saúde deduzidas pelo recorrente se mostraram totalmente indevidas,
visto que as próprias empresas negaram ter recebidos pagamentos do contribuinte Marcelino
Klock no exercício de 2013.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.963 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721940/2015-37
8

Em que pese o afastamento da multa qualificadora pela decisão de 1a instância,
essa conduta do recorrente ensejou o entendimento do agente fiscal. A Turma Julgadora de
primeira instância, entretanto, acatou a alegação de erro no preenchimento da declaração, mas
negando a dedução.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto em NEGAR
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 230
DF CARF MF
Original